Tribunal: TCU
Processo: 039.220/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR / LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC / TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (no da TCE no sistema: 1853/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4093/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Luciana Marão Félix e Hospital da Baixada Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do citado fundo. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre o Edital no 67, de notificação do Hospital da Baixada Ltda., em 24/7/2013 (peça 21), e o Relatório Complementar de Auditoria do Denasus 9.036, de 9/9/2016 (peça 3), bem como entre este e o Parecer 10/2020-MA/SEAUD/DENASUS/MS, de 29/4/2020 (peça 4); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 56-59) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 039.220/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hospital da Baixada Ltda (04.386.853/0001-64); Luciana Marão Félix (XXX.997.823-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Pinheiro-MA. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.